Tribunal: STF
Processo: HC 174969
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MAUS ANTECEDENTES – PASSAGEM DO TEMPO – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALCANCE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Campinas/SP, no processo nº 0012201-95.2015.403.6105, condenou o paciente a 4 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 289, § 1º (moeda falsa), do Código Penal. 
    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção em 3 anos e 6 meses. Na dosimetria, fixou a pena-base em 3 anos e 6 meses, considerados os maus antecedentes, tendo em vista o piso de 3 e o teto de 12 anos, aludindo ao título condenatório formalizado no processo nº 0002252-51.1999.826.0150. Recurso especial teve o trânsito indeferido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao agravo em recurso especial nº 1.479.328/SP, assentando que as condenações, mesmo alcançadas pelo quinquênio versado no artigo 64, inciso I, do Código Penal, configuram maus antecedentes. Agravo regimental não foi conhecido, ocorrido o trânsito em julgado no dia 2 de agosto de 2019.
    A Defensoria Pública da União sustenta haver constrangimento ilegal decorrente da tomada, como maus antecedentes, de condenação extinta, na data do crime, há mais de 5 anos. Sublinha a vedação constitucional a pena perpétua. Evoca precedentes do Supremo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a passagem do prazo previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, descabe tomar, como maus antecedentes, condenação anterior. Eis o disposto no preceito legal:
    Art. 64. Para efeito de reincidência: 
    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 
    Atentem para a organicidade do Direito. Dois princípios lógicos deverão ser observados. O primeiro é o da não contradição no raciocínio. Mostra-se inadequado, a um só tempo, asseverar insubsistente a condenação pretérita para efeito de reincidência e levá-la em conta visando definir a existência ou não de maus antecedentes. O segundo é o do terceiro excluído. Prevendo o dispositivo transcrito a desconsideração de condenação verificada, passados os 5 anos nele referidos, tomada, como termo inicial, a data do cumprimento ou da extinção da pena, surge a impossibilidade de tê-la presente no exame dos antecedentes.
     3. Defiro a liminar, para afastar, até o julgamento definitivo desta impetração, a majoração da pena-base em razão unicamente dos maus antecedentes.
     4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
     5. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator